Tribunal: TJSP
Processo: 1022975-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SINAIS DE QUE A EMBARGANTE TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL CONTRA O PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PELO EMBARGADO. MÁ-FÉ DA EMBARGANTE. EVIDENCIADA. PRECEDENTE. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO FEITO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. MERA INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SINAIS DE QUE A EMBARGANTE TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL CONTRA O PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PELO EMBARGADO. MÁ-FÉ DA EMBARGANTE. EVIDENCIADA. PRECEDENTE. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO FEITO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. MERA INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO AO EMBARGADO. INVALIDADE OU DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NÃO É CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova de conhecimento, no momento de formalização de negócio jurídico, por um negociante de ação judicial em curso capaz de levar o outro à insolvência, denota má-fé apta a evidenciar fraude à execução.
2. A declaração de fraude à execução não acarreta a nulidade do negócio jurídico, nem desfaz a operação, mas torna somente ineficaz o ato em relação ao credor processual.